Tribunal: TJMT
Processo: 1019902-49.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019902-49.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSIVETY CAVALCANTI DE MELLO - CPF: 345.912.651-53 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNDO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rosivety Cavalcanti De Mello
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória C/C Condenatória
ajuizada em face do
Banco Cruzeiro do Sul S.A.
Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Nas razões recursais, a autora sustenta, em breve resumo, que o banco não comprovou a existência da relação jurídica, capaz de subsidiar dos descontos questionados, porquanto pactuou o pagamento do empréstimo em 60 parcelas, no valor de R$ 2.121,41, não tendo solicitado a prorrogação das prestações, que deveriam ter se encerrado ao final do prazo estipulado no ajuste.

Diz que as provas juntadas por ela não foram consideradas e que a sentença de baseou em telas sistêmicas e provas unilaterais juntadas pelo banco, consideradas imprestáveis, conforme entendimento jurisprudencial.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de inexistência da relação jurídica, cessação dos descontos efetuados, condenação do banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (art. 42, CDC), bem como ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00.

As contrarrazões vieram ao id. 174216466.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não merece reparos a sentença.

A autora alega que celebrou contrato de empréstimo com o banco requerido e que, por meio do ajuste, pactuou o pagamento do crédito concedido em 60 parcelas, no valor de R$ 2.121,41, não tendo solicitado a prorrogação das prestações, que deveriam ter se encerrado ao final do prazo estipulado, o que não ocorreu.

Todavia, não é o que revelam os elementos de prova que instruem o caderno processual.

O acervo probatório dos autos revela que, em
10/02/2011
, a autora celebrou com o banco réu o contrato de crédito parcelado com desconto em folha de pagamento, por meio do qual obteve um empréstimo no valor de R$ 149.883,11, a ser pago em 120 prestações, com previsão de desconto da 1ª parcela em 15/04/2011 e da última em 15/03/2021 (id. 174216424).

Ressalte-se que, ao contrário do que estampa a tese recursal, os documentos trazidos aos autos pelo banco não foram retirados de telas sistêmicas, tampouco produzidos de forma unilateral pela instituição financeira, porquanto se trata de fotocópia de contrato devidamente assinado pela autora, que, por sua vez, não questionou a autenticidade da rubrica, nem se insurgiu contra a celebração do ajuste.

A autora se resume em insistir que não promoveu a prorrogação das parcelas, que acreditava terem sido ajustadas em 60 vezes, contrariando o contrato juntado no caderno informativo.

Nesse passo, é imperioso reconhecer que o banco desempenhou, satisfatoriamente, o ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC), transferindo, à autora, o ônus de demonstrar a ausência de verossimilhança do acervo probatório, o que inocorreu, medida em que, como dito, ela não negou a existência da relação jurídica, nem se insurgiu contra a legitimidade da assinatura consignada no documento apresentado, tampouco, trouxe aos autos o extrato de sua conta bancária, a fim de comprovar que o numerário indicado pela instituição financeira jamais teria sido colocado a sua disposição.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO IDÔNEA – FRAUDE NÃO EVIDENCIADA – DESCONTOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 3. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.” (TJMT, AP n.º 0002929-55.2018.8.11.0046, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 18/02/2020, publicado no DJE de 03/03/2020) Destaca-se.
(N.U 1001593-67.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Comprovada a contratação do mútuo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor. Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1000557-21.2019.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

Com efeito, no caso, o acervo documental se mostra suficiente para subsidiar existência da contratação, de modo afastar a pretensão autoral.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo. Por conseguinte, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com as ressalvas do art. 98, §3º, porque a parte é beneficiária da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023